Tribunal: STF
Processo: RE 104762
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA COMINADA.
- INCIDENCIA RETROATIVA DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 110 DA PARTE
GERAL DO CÓDIGO PENAL REFORMADA PELA LEI 7209, DE 11 DE JULHO DE
1984, O QUAL ESTABELECE QUE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PODE TER POR
TERMO INICIAL DATA ANTERIOR A DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA OU DA
QUEIXA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.